Tribunal: TJES
Processo: 5004784-33.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos
Data de julgamento: 2023-11-29

Ementa:
DIREITO CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
ALIMENTOS. FILHA MAIOR MATRICULADA EM CURSO SUPERIOR.
POSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO. CAPACIDADE FINANCEIRA DO
S
ALIMENTANTE
S
.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
.

1)
A fixação dos alimentos deve obediência a perspectiva solidária (CF, art. 3º), norteada pela cooperação, pela isonomia e pela justiça social – como modo de consubstanciar a imprescindível dignidade da pessoa humana.

2)
De acordo com os arts. 1.694 e 1.695 do CC/02, a obrigação de prestar alimentos está condicionada à permanência dos seguintes pressupostos: (i) o vínculo de parentesco, ou conjugal ou convivencial; (ii) a necessidade e a incapacidade do alimentando de sustentar a si próprio; (iii) a possibilidade do alimentante de fornecer alimentos. Precedentes do STJ.

3)
A necessidade da alimentanda revelou-se evidente, pois, além das despesas ordinárias (alimentos naturais), restaram demonstrados o custo de vida, incluídas as despesas de toda ordem (alimentos civis ou côngruos), e as condições financeiras dos alimentantes.

4)
Nesse panorama, exercendo juízo de ponderação e razoabilidade, a moderada elevação da verba alimentar se revela possível para atendimento imediato das necessidades, sem risco de comprometimento da subsistência dos alimentantes.

5
)

R
ecurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004784-33.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JULIA LIRIEL FERREIRA

AGRAVADO: FABIO JOSE FERREIRA e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
ALIMENTOS. FILHA MAIOR MATRICULADA EM CURSO SUPERIOR.
POSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO. CAPACIDADE FINANCEIRA DO
S
ALIMENTANTE
S
.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
.

1)
A fixação dos alimentos deve obediência a perspectiva solidária (art. 3º da CF), norteada pela cooperação, pela isonomia e pela justiça social – como modo de consubstanciar a imprescindível dignidade da pessoa humana.

2)
De acordo com os arts. 1.694 e 1.695 do CC, a obrigação de prestar alimentos está condicionada à permanência dos seguintes pressupostos: (i) o vínculo de parentesco, ou conjugal ou convivencial; (ii) a necessidade e a incapacidade do alimentando de sustentar a si próprio; (iii) a possibilidade do alimentante de fornecer alimentos. Precedentes do STJ.

3)
A necessidade da alimentanda revelou-se evidente, pois, além das despesas ordinárias (alimentos naturais), restaram demonstrados o custo de vida, incluídas as despesas de toda ordem (alimentos civis ou côngruos), e as condições financeiras dos alimentantes.

4)
Nesse panorama, exercendo juízo de ponderação e razoabilidade, a moderada elevação da verba alimentar se revela possível para atendimento imediato das necessidades, sem risco de comprometimento da subsistência dos alimentantes.

5
) Tese vencida:
Para que se estabeleça o encargo alimentar dos genitores em favor da filha maior, seria necessário comprovar cabalmente a necessidade, o que não se pode extrair pelo fato de a agravante ter efetivado “matrícula em disciplina” em universidade federal no segundo semestre de 2022, quando contava com 21 anos, e já havia, inclusive, saído da casa dos pais, admitindo assim ser capaz de prover o próprio sustento, e muito menos por apresentar doença inflamatória intestinal, não incapacitante.

6
)

R
ecurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, dar parcial provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia a aferir a capacidade econômica dos alimentantes e a necessidade da alimentada, observados os limites da razoabilidade e proporcionalidade, para fixação dos alimentos provisórios enquanto via de efetivação dos princípios constitucionais.

Na visão do direito civil-constitucional, os alimentos devem servir de instrumento de afirmação da dignidade da pessoa humana (inciso III do art. 1º da CF).

Nessa perspectiva, devem proporcionar vida de acordo com a dignidade de quem os recebe (alimentando) e de quem os presta (alimentante).

Vale ainda mencionar que a prestação alimentar traduz a expressão do princípio constitucional da solidariedade, objetivo fundamental da República Federativa do Brasil (art. 3º da CF).

Nesse sentido se posiciona a doutrina de Cristiano Chaves Farias e Nelson Rosenvald, para quem
“a fixação dos alimentos deve obediência a uma perspectiva solidária (CF, art. 3º), norteada pela cooperação, pela isonomia e pela justiça social – como modo de consubstanciar a imprescindível dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III)”
(
In:
Direito das Famílias. 2ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 666).

Fincada essa premissa, o parâmetro para a fixação da verba alimentar está previsto no § 1º do art. 1.694 do CC, segundo o qual
“os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e
dos recursos da pessoa obrigada
”
, ou seja, é necessária a observância do binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL E DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. [...] 3.
De acordo com os arts. 1.694 e 1.695 do CC/02, a obrigação de prestar alimentos está condicionada à permanência dos seguintes pressupostos: (i) o vínculo de parentesco, ou conjugal ou convivencial; (ii) a necessidade e a incapacidade do alimentando de sustentar a si próprio; (iii) a possibilidade do alimentante de fornecer alimentos
. [...] (REsp 1025769/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2010, DJe 01/09/2010)

Nesse contexto, cabe ao magistrado perquirir as reais necessidades da alimentanda e a condição financeira dos alimentantes, de modo que este venha a contribuir sem prejudicar a própria subsistência. Nesse sentido é a inteligência do
caput
do art. 1.694 do Código Civil,
in verbis
:

Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para
viver de modo compatível com a sua condição social
, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

Na hipótese em apreço, a agravante possui 21 anos e encontra-se matriculada em curso superior de Bacharelado em Ciências Econômicas da Universidade Federal do Espírito Santo, cujas aulas são ministradas no turno matutino
1
, circunstância que, a rigor, não obsta o exercício de atividade remunerada para provisão do próprio sustento.

Com efeito, a fixação de alimentos a filhos maiores configura hipótese excepcional, quando a prole não detém meios de proporcionar a própria subsistência.

Entretanto, a mera capacidade de se auferir renda em trabalho de tempo parcial não é circunstância suficiente para exonerar os parentes da obrigação,
in verbis
:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS.
MAIORIDADE. NECESSIDADE COMPROVADA. MATRÍCULA EM CURSO SUPERIOR.
CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE COMPROVADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme Súmula 358 do STJ, a maioridade, por si só, não afasta de forma automática a obrigação de prestar alimentos, cabendo ao alimentando o ônus de provar a necessidade, que deixa de ser presumida.

O fato do alimentando auferir alguma renda com o seu trabalho, não significa que esteja comprovada a sua ausência de necessidade de obtenção de alimentos, de forma a complementar a renda.

Comprovada a matrícula em curso superior, bem como demonstrada a existência de outras despesas, como também comprovada a capacidade financeira do alimentante, deve ser parcialmente provido o recurso para que sejam fixados alimentos em favor do filho
, maior de idade, no valor correspondente a 35% (trinta e cinco por cento do salário mínimo).

Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.095432-3/001, Relator(a): Des.(a) Paulo Rogério de Souza Abrantes (JD Convocado), Câmara Justiça 4.0 - Especiali, julgamento em 22/09/2023, publicação da súmula em 25/09/2023)

Emerge da jurisprudência da Corte de Cidadania a presunção relativa de
“necessidade dos filhos de continuarem a receber alimentos após a maioridade, quando frequentam curso universitário ou técnico, por força do entendimento de que a obrigação parental de cuidar dos filhos inclui a outorga de adequada formação profissional”
(REsp n. 1.218.510/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/9/2011, DJe de 3/10/2011.)

Tal compreensão, na verdade, mostra-se alinhada ao entendimento segundo o qual a verba deve ser compatível com a condição social e moral do alimentando, como salientado na doutrina de Carlos Roberto Gonçalves:

“
Tendo acepção plúrima, como foi dito, a expressão 'alimentos' ora significa 'o que é estritamente necessário à vida de uma pessoa, compreendendo, tão somente, a alimentação, a cura, o vestuário e a habitação, ora
abrange outras necessidades, compreendidas as intelectuais e morais, variando conforme a posição social da pessoa necessitada
. Na primeira dimensão, os alimentos limitam-se ao necessarium vitae; na segunda, compreendem o necessarium personae. Os primeiros chamam-se alimentos naturais, os outros, civis ou côngruos”. (In: Direito civil brasileiro – volume 6, 16
a
edição. São Paulo: Ed. Saraivajur, 2019, p. 556/557)

Na hipótese em apreço, a necessidade da agravante é evidente, pois, além das despesas ordinárias (alimentos naturais),
rest
aram demonstradas as condições financeiras dos pais
para fazer frente as despesas de toda ordem, como saúde, instrução, transporte, assistência e lazer (alimentos civis ou côngruos).

Nesse panorama, exercendo juízo de ponderação e razoabilidade,
a
moderada

elevação d
a verba alimentar
se
revel
a
possível
para atendimento imediato das necessidades da recorrente, sem risco de comprometimento da subsistência e do padrão de vida dos agravados.

Assim,
fixo os alimentos mensais em
6
0
%

do
salário mínimo
, a serem custeados pelos genitores, mantidas as demais disposições da r. decisão recorrida.

Do exposto
,

e por tudo mais que dos autos consta,

conheço do recurso e a ele dou parcial provimento
para majorar os alimentos provisórios para 60% do salário mínimo vigente, mantidas inalteradas as demais disposições da decisão hostilizada.

É como voto.

1
Disponível em:
https://economia.ufes.br/sites/economia.ufes.br/files/field/anexo/11.02.01.99.51_curriculo_de_cursos_por_periodo.ppc2016.pdf

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

VOTO DE VISTA –
DIVERGIR

Em sessão pretérita, solicitei vista dos autos para apreciar detidamente a matéria trazida a este egrégio órgão colegiado.

Rememoro aos nobres pares que o eminente relator, Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto por Julia Liriel Ferreira, para majorar os alimentos provisórios fixados na origem, em desfavor dos seus genitores Fabio José Ferreira e Joselia Oliveira Reis Ferreira, para 60% do salário-mínimo.

O preclaro relator asseverou que a agravante
“possui 21 anos e encontra-se matriculada em curso superior de Bacharelado em Ciências Econômicas da Universidade Federal do Espírito Santo, cujas aulas são ministradas no turno matutino, circunstância que, a rigor, não obsta o exercício de atividade remunerada para provisão do próprio sustento”
, contudo, considerando que
“a mera capacidade de se auferir renda em trabalho de tempo parcial não é circunstância suficiente para exonerar os parentes da obrigação”
, por identificar a necessidade da agravante e a possibilidade dos seus genitores, majorou a verba para 60% do salário-mínimo.

Compulsando os autos, observa-se que a agravante ingressou em juízo em face dos agravados (seus genitores), em 10/03/2023, quando já contava com 22 anos de idade, buscando alimentos em função do parentesco, com base no artigo 1.694, do Código Civil, afirmando que é aluna de curso universitário e enfrenta dificuldades para manutenção do seu sustento e mesmo para o cuidado da sua saúde, por não conseguir usar o plano de saúde contratado por seus pais na sua cidade de origem, Ipatinga/MG.

De acordo com a agravante, ela não mora com os pais desde os 20 anos, quando foi morar com o namorado, sendo que os agravados negaram o seu pedido de ajuda financeira em razão de suposta constituição de união estável
.

O Juízo de origem, diante da comprovação da filiação e dos prejuízos decorrentes da falta dos alimentos, especialmente considerando se tratar de estudante buscando profissionalização, e tendo em vista os problemas de saúde por ela apresentados, assim como diante da ausência de informação detalhada da capacidade contributiva dos seus genitores, deferiu em parte a tutela provisória de urgência, fixando os alimentos provisórios em 30% do salário-mínimo, sendo que o presente recurso objetiva a majoração da verba para dois salários-mínimos.

Em que pese o eminente relator ter admitido a majoração dos alimentos provisórios para 60% do salário-mínimo, a meu ver, não está sequer comprovado nos autos a obrigação de sustento dos genitores com base na relação parental, ou dever de solidariedade familiar.

Para que se estabeleça o encargo alimentar dos genitores em favor da filha maior, seria necessário comprovar cabalmente sua necessidade, o que não se pode extrair, com a devida vênia, pelo fato de a agravante ter efetivado
“matrícula em disciplina”
em universidade federal no segundo semestre de 2022, quando contava com 21 anos, e já havia, inclusive, saído da casa dos pais, admitindo assim ser capaz de prover seu próprio sustento, e muito menos por apresentar doença inflamatória intestinal, não incapacitante.

Ainda que não tenha sido interposto recurso pelos genitores contra os alimentos provisórios fixados na origem, em contrarrazões, eles destacam que a agravante constituiu união estável, passando a morar com o atual companheiro em um apartamento alugado na capital, sendo oportuno observar que a agravante pretende que seus pais arquem com uma série de despesas, inclusive aluguel do imóvel que reside com o suposto companheiro, sendo que, na vida adulta, está tomando suas próprias decisões, independentemente dos seus genitores, para a casa dos quais não pretende retornar (conforme consta do recurso), os quais, contudo, não são mais responsáveis por suas escolhas e não devem ser onerados por isso.

Inexiste qualquer elemento nos autos que indique a impossibilidade de a agravante prover o seu sustento, ou a incapacidade de fazê-lo, o que não se pode extrair pela matrícula tardia em curso superior, quando, a propósito, já não existia nenhuma relação de dependência econômica com os seus genitores.

Por fim, destaca-se que os agravados registraram em seu arrazoado que a agravante trabalhava em sua cidade de origem (Ipatinga/MG), sendo que realizei busca na internet e constatei que ela possui formação técnica em automação industrial (
Linkedin
).

Pelo exposto, rogando vênia ao eminente relator, inauguro divergência para negar provimento ao recurso.

É, respeitosamente, como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY